Tribunal: TJSP
Processo: 1004112-06.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto em unidade residencial autônoma do condomínio. Responsabilidade da empresa de segurança indicada de modo meramente genérico e sem impugnar os fundamentos da r. sentença, que afastam culpa dos prepostos na ocorrência do evento delitivo. Responsabilidade do condomínio que somente poderia ocorrer caso prevista expressamente em convenção.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto em unidade residencial autônoma do condomínio. Responsabilidade da empresa de segurança indicada de modo meramente genérico e sem impugnar os fundamentos da r. sentença, que afastam culpa dos prepostos na ocorrência do evento delitivo. Responsabilidade do condomínio que somente poderia ocorrer caso prevista expressamente em convenção. Precedentes do S. STJ e deste E. TJSP. Honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados dentro dos parâmetros legais previsto do CPC, inclusive no mínimo percentual permitido. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004112-06.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JAIRO HERNANDES DA CUNHA BUENO e JOICE LUGLI GAROTTI,
são apelados CONDOMÍNIO AUGURI e GP - GUARDA PATRIMONIAL
DE SÃO PAULO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-06.2016.8.26.0011 -Voto no 32570
2
Apelação Cível - no 1004112-06.2016.8.26.0011
Apelantes/Autores: JAIRO HERNANDES DA CUNHA BUENO e
JOICE LUGLI GAROTTI
Apelados/Réus:
CONDOMÍNIO
AUGURI
e GP GUARDA
PATRIMONIAL DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Rosana Moreno Santiso
Comarca de São Paulo
3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto no 32570
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Furto em unidade residencial autônoma do condomínio.
Responsabilidade da empresa de segurança indicada de modo
meramente genérico e sem impugnar os fundamentos da r.
sentença, que afastam culpa dos prepostos na ocorrência do evento
delitivo. Responsabilidade do condomínio que somente poderia
ocorrer caso prevista expressamente em convenção. Precedentes
do S. STJ e deste E. TJSP. Honorários advocatícios de
sucumbência que foram fixados dentro dos parâmetros legais
previsto do CPC, inclusive no mínimo percentual permitido.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” (e-fls. 01/25) ajuizada por JAIRO HERNANDES DA CUNHA
BUENO e JOICE LUGLI GAROTTI contra CONDOMÍNIO AUGURI e GP
GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 299/307), cujo relatório adoto, condenando os Autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 314/336), afirmando que restou evidente a culpa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-06.2016.8.26.0011 -Voto no 32570
3
prepostos do condomínio Corréu, e da empresa de segurança Corré, para a
permissão de que criminosos ingressassem nas dependências do condomínio,
realizassem crimes no local e se evadissem na sequência, devendo-se condenar
o condomínio em virtude de tal prova de prática ilícita dos porteiros, mesmo para
que se evite que fiquem sem ressarcimento as vítimas, devendo-se observar, por
fim, o valor irrazoável dos honorários advocatícios de sucumbência fixado na r.
sentença, que não levou em conta a simplicidade e pequena monta dos serviços
advocatícios realizados pelos Réus nos autos.
O recurso foi regularmente processado (fls.
343) e, intimados, ambos os Réus apresentaram contrarrazões (fls. 346/363 e
364/374), seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos
suspensivo e devolutivo (fls. 393).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada por
condôminos contra o condomínio e empresa de segurança, em virtude de furto
ocorrido em sua unidade condominial.
O presente recurso não merece provimento.
Com efeito, impende observar que restaram
incontroversos nos autos os fatos de que: (a) porteiros do condomínio permitiram,
de forma negligente, o ingresso de criminosos nas dependências do Corréu, (b)
ocorrendo a prática de crimes no local, inclusive o furto narrado pelos Autores,
quando estavam ausentes do local, em viagem, (c) evadindo-se os autores dos
delitos do local, também com permissão expressa dos porteiros. A culpa dos
prepostos do Corréu, ademais, levou à demissão dos referidos funcionários que
prestavam serviços na portaria.
Pois bem.
Em primeiro lugar, o que se ressalta é que,
no tocante à Corré, embora os Autores busquem sempre a incluir como
responsável, não indicaram qual foi a culpa específica dos prepostos da mesma
na ocorrência do evento delitivo danoso. Por outro lado, tampouco impugnaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-06.2016.8.26.0011 -Voto no 32570
4
os fundamentos da r. sentença, no sentido de que, pelo contrato firmado entre os
Réus, os prepostos da Corré somente atuavam prestando serviços de segurança
junto à garagem e não na portaria de pedestres (único local em que se observou
prática ilícita dos prepostos do Corréu e não da empresa de segurança).
Dessa forma, tem-se que a Corré cumpriu
com suas obrigações contratuais e seus prepostos não agiram com qualquer
espécie de culpa para o evento danoso, motivo pelo qual, quanto a ela, não estão
presentes os requisitos legais da responsabilidade civil (art. 186, do Código Civil).
O verdadeiro debate dos autos, portanto, em
segundo lugar, é se pode ou não o condomínio ser responsabilizado pela
ocorrência de prática de furto em unidade condominial, por culpa de seus
prepostos (porteiros). E a resposta é negativa.
Acontece que, como bem lançado na r.
sentença prolatada, a natureza jurídica do condomínio edilício é a de
universalidade de bens dos condôminos, não possuindo, em regra, sequer
personalidade jurídica própria. E, nesse sentido, cabe aos próprios condôminos,
por meio de deliberação comum em convenção condominial, decidirem sobre o
regime jurídico específico atinente à existência, ou não, de responsabilidade civil
nos casos de furtos em suas unidades particulares internas e/ou áreas comuns.
Referido
entendimento,
ademais,
é
chancelado há tempos pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme se observa do seguinte exemplo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMINIO.
FURTO NO INTERIOR DE SALA. O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE NÃO PODE
SER ESTENDIDO AO PONTO DE FAZER RECAIR SOBRE O CONDOMINIO O
RESULTADO DO FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DE SALA OU APARTAMENTO,
NUMA INDEVIDA SOCIALIZAÇÃO DO PREJUIZO. ISSO PORQUE O CONDOMINIO,
EMBORA INCUMBIDO DE EXERCER A VIGILANCIA DO PREDIO, NÃO ASSUME
UMA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, PAGANDO PELO DANO PORVENTURA
SOFRIDO POR ALGUM CONDOMINO; SOFRERIA PELO DESCUMPRIMENTO DA
SUA OBRIGAÇÃO DE MEIO SE ISSO ESTIVER PREVISTO NA CONVENÇÃO. FORA
DAI, POR NADA RESPONDE, SALVO COMO PREPONENTE, NOS TERMOS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-06.2016.8.26.0011 -Voto no 32570
5
1.521 DO CC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (REsp 149653/SP, 4a T., rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, j. 04.NOV.1997, DJ 19.DEZ.1997, p. 67519). (destacado).
E, no mesmo sentido, este E. Tribunal de
Justiça também apresenta sólida jurisprudência:
“Responsabilidade civil Condomínio Empresa
prestadora de serviços - Legitimidade para responder a ação - Apelo provido para julgar
improcedente a ação - Convenção excluindo responsabilidade pelo pagamento de
indenização
por
furto

Ausência
de
alteração
desta
determinação
-
Impossibilidade de condenar terceiro prestador de serviço se o Condomínio que
contratou-a está isento desta responsabilidade - Apelo provido.” (Apelação cível no.
1007566-26.2018.8.26.0010, 25a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Almeida
Sampaio, j. 09.JUL.2020). (destacado).
Observe-se, pois, que é incontroverso o fato
de que, na hipótese dos autos, o Corréu apresenta cláusula em sua convenção
que exclui dever de indenizar os condôminos por furto. Confira-se (e-fls. 238):
“9.3. O CONDOMÍNIO não será responsável:
a) por prejuízos ocorridos ou decorrentes de
furtos ou roubos acontecidos em qualquer de suas dependências;”
Dessa forma, não se pode pretender a
responsabilidade civil do condomínio na hipótese dos autos, porque houve
expressa deliberação dos condôminos para que tal não ocorresse.
Por fim, em terceiro lugar, descabida a
pretensão de diminuição do valor dos honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado na r. sentença prolatada. É
que, como os próprios Apelantes reconheceram, o art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, rege a fixação de tais verbas e, assim, o patamar mínimo legal
permitido pela norma foi justamente aquele efetivamente aplicado pelo MM. Juízo
“a quo”, não se podendo, então, fixar valores abaixo de tal percentual mínimo.
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se, por outro lado, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-06.2016.8.26.0011 -Voto no 32570
6
fixado para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a
MAJORAÇÃO valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Réus para 12% sobre o valor da condenação atualizado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora